Tribunal: TJES
Processo: 0002051-60.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002051-60.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS ANTONIO PIVETTA
APELADO: NILSON SILVA DE ARRUDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002051-60.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO PIVETTA

Advogado do(a) APELANTE: PAULA MARIA PEIXOTO RIBEIRO SCHMILDT - ES17463
APELADO: NILSON SILVA DE ARRUDA

Advogado do(a) APELADO: ANDERSON PIMENTEL COUTINHO - ES6439

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcos Antônio Pivetta (fls.
201-216), contra sentença de fls. 193-195, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o réu ao pagamento de R$ 22.771,11 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e um reais e onze centavos) ao autor.

Via de consequência, o magistrado condenou o réu apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Marcos Antônio Pivetta
, em suas razões recursais
(fls.
201-216)
, sustentou, resumidamente, (i) que foram celebrados dois contratos de empreitada e nenhum deles foi cumprido; (ii) que o objeto contratado sempre foi a construção de uma casa com área de 90m
2
(noventa metros quadrados) em cada pavimento, totalizando 180m
2
(cento e oitenta metros quadrados); (iii) que o autor apelado não pagou os serviços contratados dos terceirizados; (iv) que a perícia foi realizada em planta arquitetônica da obra finalizada, e não na obra como foi deixada; (v) que, subsidiariamente, deve ser aplicado o instituto da compensação dos valores devidos entre as partes; e (vi) que, diante da sucumbência recíproca, não deve ser condenado ao pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 223-229, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Ewerton Schwab Pinto Júnior

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002051-60.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO PIVETTA

Advogado do(a) APELANTE: PAULA MARIA PEIXOTO RIBEIRO SCHMILDT - ES17463
APELADO: NILSON SILVA DE ARRUDA

Advogado do(a) APELADO: ANDERSON PIMENTEL COUTINHO - ES6439

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcos Antônio Pivetta (fls.
201-216), contra sentença de fls. 193-195, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o réu ao pagamento de R$ 22.771,11 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e um reais e onze centavos) ao autor.

Via de consequência, o magistrado condenou o réu apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Marcos Antônio Pivetta
, em suas razões recursais
(fls.
201-216)
, sustentou, resumidamente, (i) que foram celebrados dois contratos de empreitada e nenhum deles foi cumprido; (ii) que o objeto contratado sempre foi a construção de uma casa com área de 90m
2
(noventa metros quadrados) em cada pavimento, totalizando 180m
2
(cento e oitenta metros quadrados); (iii) que o autor apelado não pagou os serviços contratados dos terceirizados; (iv) que a perícia foi realizada em planta arquitetônica da obra finalizada, e não na obra como foi deixada; (v) que, subsidiariamente, deve ser aplicado o instituto da compensação dos valores devidos entre as partes; e (vi) que, diante da sucumbência recíproca, não deve ser condenado ao pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios.

Pois bem.

De início, cumpre pontuar que, embora a perícia tenha concluído no sentido de que o objeto do contrato sempre foi a construção de imóvel de área de 90m
2
e que o autor executou mais do que o contratado, infere-se da própria narrativa da inicial que as alegações nesse sentido não possuem coerência ou mesmo lógica.

Peço vênia para transcrever abaixo trecho da narrativa constante da exordial (fl. 03):

Pois bem, durante a obra quando o autor já havia concluído mais do que os 90m
2
(noventa metros quadrados) contratados, o mesmo fez um desenho, uma “planta” a seu modo, que ora anexamos, e demonstrou para o requerido, como está demonstrado no desenho, que a edificação já havia ultrapassado o contratado, e a sua conclusão implicaria em um acréscimo de 92,00m
2
(noventa e dois metros quadrados) de obra, totalizando uma construção de 180m
2
(cento e oitenta metros quadrados).

Ora, adotar essa versão dos fatos como a verdadeira implicaria em considerar que o autor havia construído mais da metade da casa ao tempo da elaboração do rascunho de fl. 10, porém em dois pavimentos, sendo aproximadamente 45m
2
(quarenta e cinco metros quadrados) em cada andar, e só depois completar a edificação com os outros 90m
2
(noventa metros quadrados), também divididos em dois pavimentos.

Isso porque desde a contratação o autor tinha ciência de que o imóvel teria dois pavimentos ao final (contrato de fls. 08-09), sendo inverossímil que ergueria o primeiro pavimento já com a área total que alega ter sido contratada.

Na realidade, se o autor considerasse que a área total do imóvel seria 90m
2
(noventa metros quadrados), ele não esgotaria a área contratada no primeiro pavimento, sabendo que restaria o segundo.

É evidente, pois, o erro material constante do contrato de fls. 08-09, ao dispor que a casa teria área total de 90m
2
(noventa metros quadrados), visto que, conforme o rascunho de fl. 10, a área do primeiro pavimento, sozinha, já ultrapassou os 90m
2
(noventa metros quadrados).

Ou seja, ao que tudo indica, o autor apelado tinha conhecimento do fato de que a casa teria, ao final, dois pavimentos, bem como que a área total seria de cerca de 180m
2
(cento e oitenta metros quadrados), mormente tendo em vista que ele mesmo admite na própria inicial que mais da metade da área já estava construída ao tempo da confecção do rascunho de fl. 10.

Por isso, entendo que a disposição contratual relativa à área total da construção sempre esteve eivada de erro material de digitação, de modo que a interpretação do contrato deve ser conduzida não de forma literal, mas sim levando em conta os demais elementos disponíveis, concluindo-se pela contratação não de 90m
2
(noventa metros quadrados) totais, mas sim de aproximadamente essa área para cada pavimento. Sendo assim, concluo que faltou na cláusula 3ª do contrato a especificação de que a área de 90m
2
(noventa metros quadrados) era relativa a cada pavimento e não à totalidade do imóvel.

Mais adiante, os recibos de fls. 39-46 e as fotos de fls. 67-73 corroboram a narrativa do apelante, no sentido de quem se encontra em inadimplemento é, na verdade, o apelado.

Extrai-se das imagens que o serviço não foi finalizado nos termos do contrato inicialmente firmado, pois se observa que a obra permaneceu inacabada até que os outros contratados a retomassem e a finalizassem.

Do exposto, tendo constatado o adimplemento do contrato por parte do réu contratante e o inadimplemento do autor apelado,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Em razão do provimento do apelo, inverto os ônus sucumbenciais para que recaiam sobre o apelado, observada a gratuidade deferida (fl. 18)

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. ERRO MATERIAL NO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. INADIMPLEMENTO DO AUTOR CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É evidente, pois, o erro material constante do contrato de fls. 08-09, ao dispor que a casa teria área total de 90m
2
(noventa metros quadrados), visto que, conforme o rascunho de fl. 10, a área do primeiro pavimento, sozinha, já ultrapassou os 90m
2
(noventa metros quadrados).
2.
Ou seja, ao que tudo indica, o autor apelado tinha conhecimento do fato de que a casa teria, ao final, dois pavimentos, bem como que a área total seria de cerca de 180m
2
(cento e oitenta metros quadrados), mormente tendo em vista que ele mesmo admite na própria inicial que mais da metade da área já estava construída ao tempo da confecção do rascunho de fl. 10.
3.
Por isso, entendo que a disposição contratual relativa à área total da construção sempre esteve eivada de erro material de digitação, de modo que a interpretação do contrato deve ser conduzida não de forma literal, mas sim levando em conta os demais elementos disponíveis, concluindo-se pela contratação não de 90m
2
(noventa metros quadrados) totais, mas sim de aproximadamente essa área para cada pavimento. Sendo assim, concluo que faltou na cláusula 3ª do contrato a especificação de que a área de 90m
2
(noventa metros quadrados) era relativa a cada pavimento e não à totalidade do imóvel.
4.
Mais adiante, os recibos de fls. 39-46 e as fotos de fls. 67-73 corroboram a narrativa do apelante, no sentido de quem se encontra em inadimplemento é, na verdade, o apelado.
5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.